Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007703-84.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MARCELINO DA SILVA TELES (RECORRIDO), LUCIENE DUQUE DE LIMA TELES - CPF: 035.737.731-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR PERSPECTIVA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR DA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO APELADO NÃO EXAURIDAS – MEDIDA SUBSIDIÁRIA SOMENTE NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL –

REGRA PROCESSUAL DE ORDEM PÚBLICA DE MATRIZ CONSTITUCIONAL PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO EM ABSTRADO.

“A citação por edital é medida de exceção, subsidiária, que somente poderá ser levada a termo após a absoluta impossibilidade de cientificação pessoal do acusado sobre os fatos que lhe estão sendo imputados. Dessa forma, não restando esgotados todos os meios necessários à localização do réu, incabível é a determinação do chamamento do acusado por essa modalidade.”
(TJMT, RSE N.U 0000302-57.1999.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2014)

Por se tratar de matéria de ordem pública de matriz constitucional, a conhecida inclusive

ex offício
pelo Tribunal, a nulidade no processo penal deve ser reconhecida

para assegurar ao acusado o direito pleno à defesa e ao contraditório (CF, Art.5o, LV), inaplicável a regra obstantiva inerente às causas cíveis (CPC, Art.10).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007703-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

MARCELINO DA SILVA TELES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 325518), que extinguiu a punibilidade de MARCELINO DA SILVA TELES por lesão corporal no ambiente doméstico, ao reconhecer

prescrição virtual – art. 129, § 9°, do CP - (ID 38532495).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

Requer o provimento para “
anular a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal em perspectiva e determinar a continuidade do procedimento”
(ID 38532496).

MARCELINO DA SILVA TELES suscita

a
“nulidade da decisão [...] que determinou a citação do Recorrido pela via editalícia”
e pugna pelo provimento do recurso.

Prequestiona
“o art. 129, §9°, do Código Penal, artigo 109, V e VI e 110, §único (Código Penal anterior à Lei 12.234/2010 e redação atual), artigo 361 e 366, ambos do Código de Processo Penal, artigo 5°, XL, da Constituição Federal da República, Súmula 438 do Superior Tribunal de Justica.”
(ID 38532951)

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 38532952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"Recurso em Sentido Estrito – Lesão corporal no âmbito de violência doméstica [art. 129, §9o, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006] – sentença extintiva da punibilidade, pela ocorrência da prescrição antecipada ou virtual – inconformismo ministerial – 1. Pretendida nulidade da decisão – possibilidade – extinção declarada com base em pena presumida – hipótese não contemplada na legislação de regência – precedentes do STF e STJ – 2. Defesa técnica do recorrido que, em sede de contrarrazões, pugna pela declaração de nulidade da decisão que determinou a citação editalícia do réu, ao argumento de que não foram empreendidas diligências necessárias a sua localização – inadmissibilidade – diligências realizadas pelo oficial de justiça que restaram infrutíferas – desnecessidade de esgotamento de todos os meios necessários para a localização do réu – Pelo

provimento do recurso ministerial."
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 43215496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido, em contrarrazões, suscita a nulidade da citação por edital
,
“por ausência de esgotamento dos meios de localização do paradeiro do acusado.”
(ID 38532486)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal, antes do julgamento de mérito do recurso, analisar as questões processuais arguidas em sede de contrarrazões, sob

pena de se caracterizar negativa de prestação jurisdicional (HC no 400.114/RS – Relator:

Min.

Jorge Mussi – 1.8.2017; REsp 1362456/MS – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 28.6.2013).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular recebeu a denúncia e ordenou a citação do recorrido em 9.3.2010 para apresentar resposta à acusação nos termos do art. 396 do CPP. (ID 38532478)

Na data de 18.1.2011, o oficial de Justiça Carlos Roberto Barcelos, após uma única tentativa de citação no endereço fornecido pelo recorrido em sede policial (ID

38532476), certificou que
“não foi possivel citar o acusado MARCELINO DA SILVA TELES, tendo em vista não haver localizado seu endereço, estando em lugar incerto e não sabido.”
(ID 38532483)

Em 24.3.2011, a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requereu a citação do recorrido por edital, com base no art. 361 do CPP (ID 38532484), sendo deferida pelo Juízo singular em 25.4.2011 (ID 38532485).

N
o dia 17.8.2011, o recorrido foi citado por edital (ID 38532487).

Todavia, verifica-se que além da diligência do oficial de Justiça Carlos Roberto Barcelos (ID 38532483), a qual não encontrou o endereço do recorrido, não fora realizada nenhuma outra, tais como pesquisas nos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para sua localização ou nova tentativa de citação no endereço constante dos autos (ID 38532482), de modo a evidenciar que não foram esgotados todos os meios à disposição do Juízo para, em seguida, proceder a citação editalícia do recorrido.

Com efeito, a citação por edital constitui medida subsidiária, a qual somente poderá ser ordenada após a absoluta impossibilidade de cientificação pessoal do acusado sobre os fatos que lhe estão sendo imputados (TJMT, AP N.U 0028012-95.2010.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 14.2.2011).

Em outras palavras, se não esgotados todos os meios necessários à localização do réu, mostra-se incabível a citação por essa modalidade.

Em caso semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“A citação por edital é medida de exceção, subsidiária, que somente poderá ser levada a termo após a absoluta impossibilidade de cientificação pessoal do acusado sobre os fatos que lhe estão sendo imputados. Dessa forma, não restando esgotados todos os meios necessários à localização do réu, incabível é a determinação do chamamento do acusado por essa modalidade.”
(TJMT, RSE N.U 0000302-57.1999.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2014)

Por se tratar de matéria de ordem pública de matriz constitucional, a conhecida inclusive

ex offício
pelo Tribunal, a nulidade no processo penal deve ser reconhecida

para assegurar ao acusado o direito pleno à defesa e ao contraditório (CF, Art.5o, LV), inaplicável a regra obstativa inerente às causas cíveis (CPC, Art.10).

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para
declarar a nulidade
do ato processual de

que determinou a citação do recorrido por edital fl.68 (ID 38532485), com efeitos prospectivos até a sentença.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade abstrata, considerada
a data do recebimento da denúncia [9.3.2010
]
sem sentença condenatória

(CP, art. 109, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020